Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO APROXIMADO DE SEIS MESES. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de lapso temporal de cerca de 6 (seis) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira da Executada, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.